Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-19.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1013118-19.2018.8.11.0000
EXEQUENTE: EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por EDVARD CALDEIRA DA SILVA JUNIOR, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância, no Município de Barra do Garças/MT, nos termos do voto do Relator, Des. Marcio Vidal.
Determinada a intimação do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o ente público veio aos autos comprovar o cumprimento do acórdão, mediante a publicação do ato de nomeação do Exequente (n. 5.526/2021), no Diário Oficial n. 28.127, de 19 de novembro de 2021 (Id. 111348482).
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.